Tribunal: TJBA
Processo: 8002466-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002466-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DA PAIXAO PINTO

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência para suspender os descontos mensais relativos a contrato de cartão de crédito consignado no benefício previdenciário da parte autora, sob a alegação de inexistência de contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC; (ii) analisar a existência de contratação válida e utilização do cartão consignado; (iii) avaliar o risco de irreversibilidade da medida liminar concedida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que não se verifica no caso concreto.

4. A ação foi ajuizada mais de seis anos após o início dos descontos, o que compromete a verossimilhança das alegações de desconhecimento do contrato e descaracteriza a urgência da medida.

5. A parte agravante comprovou a existência de contratação válida, com utilização do cartão e realização de saques pela parte agravada, afastando a tese de fraude.

6. A ausência de prejuízo à subsistência da parte agravada, aliada à sua longa inércia, exclui o perigo de dano necessário à concessão da medida.

7. A suspensão dos descontos representa risco de irreversibilidade, pois libera a margem consignável e possibilita a celebração de novos contratos, dificultando eventual ressarcimento ao final.

8. A multa cominatória fixada revela-se desproporcional, considerando a ausência de ingerência direta do banco sobre a efetivação dos descontos na folha de pagamento do INSS.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e § 3º; Lei nº 10.820/2003; Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, AI 1418380-76.2023.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 31.10.2023; TJ-RN, AI 0802392-08.2024.8.20.0000, Rel. Des. Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, j. 29.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
80
0
2466-39
.202
5
.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO
BMG
S/A
e como Agravad
a

MARIA D
A
S
GRAÇAS DA PAIXÃO PINTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
d
ar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07